Tribunal: TCU
Processo: 023.225/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7584/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.225/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Vasconcelos de Andrade (XXX.786.165-XX); Agnaldo Marquez Vieira (XXX.924.941-XX); Ailson Gomes Xavier (XXX.584.517-XX); Ivanildo Gomes Cazumba (XXX.845.561-XX); Jose Acacio Mariano (XXX.707.338-XX); Jose Aldino Cassol (XXX.724.999-XX); Liomario dos Santos Filho (XXX.686.777-XX); Ozir Jacomel de Aguiar (XXX.430.099-XX); Renato Jose Jacques Barbosa (XXX.872.001-XX); Robson Leite Borem (XXX.177.851-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.